Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-32.2021.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
12/01/2022
Número: 0600038-32.2021.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600038-32.2021.6.16.0079
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600038-
32.2021.6.16.0079 que, nos termos do art. 45, §5° da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou não
prestadas as contas do Partido Progressistas do Município de Japira/PR, relativas à campanha
eleitoral de 2020. Por consequência e com fulcro no art. 80 da Respectiva Resolução, ratificou a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, bem como, após o trânsito em julgado, a suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário, até que as contas sejam apresentadas, sanando o vício. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao partido Progressistas -
PP, do município de Japira/PR, julgadas não prestadas vez que que o partido não apresentou a
devida prestação de contas, não sendo apresentados documentos para possibilitar a devida
análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem dos recursos;
recurso apresentado pelo Diretório Estadual do partido Progressistas - PP). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
111
16/12/2021 15:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.139

RECURSO ELEITORAL 0600038-32.2021.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - OAB/PR69406
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - OAB/PR107384
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. NULIDADE DA
CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO
PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO E DA
SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que julgou não prestadas as contas do
Partido Progressistas do Município de Japira/PR, relativas à campanha
eleitoral de 2020.

2. No caso de extinção ou dissolução da comissão provisória, a obrigação de
apresentação das contas relativas ao período de sua vigência recai sobre a
esfera partidária imediatamente superior ou pelo respectivo sucessor (artigo
46, §§ 3º e 4º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019).

3. É nula citação realizada na pessoa dos antigos dirigentes da comissão
provisória extinta e de terceira pessoa não integrante do Diretório Estadual.

Num. 42840111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615050739200000041814922
Número do documento: 21121615050739200000041814922

4. Recurso conhecido, para, de ofício, reconhecer a nulidade da citação e
determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, ficando
prejudicado o mérito da pretensão recursal.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha
da Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas de Japira, relativa às Eleições
de 2020.

O Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti julgou não prestadas as contas, em
razão da sua não apresentação (ID 42162366).

Em suas razões recursais (ID 42163016), o Diretório Estadual alegou que o
Diretório Municipal de Japira apenas foi cadastrado na Justiça Eleitoral, mas nunca existiu
efetivamente, sequer tendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Alegou que não foi
dada qualquer continuidade aos registros ou à estruturação material do diretório, além de
não haver quaisquer candidaturas, não tendo nenhuma participação ativa nas eleições de
2020 e, por consequência, não apresentou nenhum prejuízo eleitoral, consistindo apenas
em um equívoco de cadastro. Requereu, assim, o provimento do recurso, a fim de julgar
regular as contas

Em sede de contrarrazões (ID 42163216), o Ministério Público Eleitoral
pugnou pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o Diretório Municipal do
Partido Progressistas de Japira estava vigente durante o período em que ocorreram as
convenções partidárias, razão pela qual havia a obrigação de prestar suas contas.

Em seguida, proferiu-se despacho (ID 42730329) determinando a intimação
do recorrente para se manifestar acerca do não atendimento do disposto no artigo 35, §
10, da Resolução do TSE nº 23.571/2018, bem como sobre eventual nulidade da citação.

Intimado (ID 42753861), o recorrente se manifestou pelo reconhecimento da
nulidade da citação, haja vista que o diretório municipal não estava vigente quando do
início da presente prestação de contas, e, portanto, não poderia ter sido citado. Destacou,
ainda, que a citação de ID 42162066 consta ciência de Olavo, o qual não é representante
do Diretório Estadual do Progressistas.
Num. 42840111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615050739200000041814922
Número do documento: 21121615050739200000041814922

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42791342) opinou pelo
reconhecimento da nulidade da citação, com a consequente anulação da sentença e o
retorno dos autos ao juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Nulidade da Citação

Antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal, há se analisar
preliminarmente a citação realizada na presente prestação de contas partidária referente
às eleições 2020, na qual as contas do Diretório Municipal do Progressistas de Japira
foram julgadas não prestadas.

De início, cumpre registrar o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019
sobre o procedimento a ser adotado no caso de ausência de apresentação da prestação
de contas:

Art. 48 [...]

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJE, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação
de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e o chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com
as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;

IV - O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural
Num. 42840111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615050739200000041814922
Número do documento: 21121615050739200000041814922

eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral
Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o omisso será
citado para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;

V - a Secretaria Judiciária ou o chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;

VI - os autos serão encaminhados ao relator ou ao juiz eleitoral, conforme o caso;

VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV).

§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução. [grifou-se]

No presente caso, em 25/5/2021, realizou-se a citação de Gilberto de Oliveira
Soares (ID 42161966) e de Jorge Cesar Coimbra Ramos (ID 42162016),
respectivamente, Presidente e Tesoureiro da Comissão Provisória Municipal do
Progressistas de Japira, por aplicativo de mensagem instantânea.

Em consulta ao SGIP - Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias, entretanto, constata-se o seguinte histórico referente ao partido Progressistas
no Município de Japira:

Num. 42840111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615050739200000041814922
Número do documento: 21121615050739200000041814922

Como se pode notar, o partido não possuía, portanto, órgão de representação
partidária vigente quando da citação, que acabou sendo realizada na pessoa de seus
antigos dirigentes.

Extinta ou dissolvida a comissão provisória, a obrigação de apresentação das
contas relativas ao período de sua vigência recai sobre a esfera partidária imediatamente
superior ou pelo sucessor. Veja-se:

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 46 [...]

§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas
de campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário Eleitoral
para o início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se
houver:

I - estiverem vigentes;

II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação
partidária durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas
do período em que regularmente funcionaram;

III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante
o período eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento.

§ 3º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da
comissão ou do diretório.

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada
pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão
ou o diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o
período de atuação. [grifou-se]

Em 30/6/2021, a serventia da 79ª Zona Eleitoral procedeu à citação da
pessoa de Olavo (ID 42162116) como representante do Diretório Estadual do
Progressistas no Paraná.

Em consulta nova ao SGIP - Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias, contudo, verifica-se que o Diretório Estadual do Progressistas no Paraná
(vigência 02/06/2018 a 02/06/2022) é representado por Maria Victoria Borghetti Barros
(Presidente) e Patrícia Sathler Januário Rosso (Tesoureira), sendo que sequer consta na
composição do partido qualquer cargo ocupado por pessoa de nome Olavo.

Dessa forma, as citações realizadas na presente prestação de contas
padecem de nulidade, a qual deve ser reconhecida, de ofício, com o reconhecimento
também da nulidade dos atos decisórios subsequentes, principalmente da sentença ora
recorrida.
Num. 42840111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615050739200000041814922
Número do documento: 21121615050739200000041814922

O processo deve retornar à origem, então, para regular processamento,
inclusive, com a deliberação sobre a obrigatoriedade, ou não, da prestação de contas
pelo órgão provisório, restando assim prejudicado o mérito recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, de ofício,
RECONHECER A NULIDADE DAS CITAÇÕES E TAMBÉM DA SENTENÇA ora
recorrida, com a determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento
do feito, ficando prejudicada a análise do mérito da pretensão recursal.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600038-32.2021.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: 11 - PARTIDO
PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FELIPE HENRIQUE BRAZ
GUILHERME - PR69406, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350, PEDRO HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA - PR107384 - RECORRENTES: GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES,
PROGRESSISTAS - JAPIRA - PR - MUNICIPAL, JORGE CESAR COIMBRA RAMOS, MARIA
VICTORIA BORGHETTI BARROS, PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO - RECORRIDO:
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.12.2021

Num. 42840111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615050739200000041814922
Número do documento: 21121615050739200000041814922